Tribunal: TJSP
Processo: 9000563-86.2005.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU - Exercícios de 2003 e 2004. Extinção por equívoco. Hipótese de erro material, tendo em vista existência de saldo devedor, o que autoriza prosseguimento da cobrança. Precedente do STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000563-86.2005.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CNRL
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000563-86.2005.8.26.0090 - São Paulo
2
Voto no 31088

Apelação no 9000563-86.2005.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Cnrl Comercial e Construtora Ltda.
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU - Exercícios de 2003
e 2004. Extinção por equívoco. Hipótese de erro material,
tendo em vista existência de saldo devedor, o que autoriza
prosseguimento da cobrança. Precedente do STJ. Recurso
provido.
Cuida-se de apelação (fls. 71/72) em face de sentença (fls.
65/67) que julgou extinta execução fiscal1, na forma do art. 26 da LEF, após
petição do Município informando cancelamento administrativo da dívida.
Alega erro de fato no tocante ao pedido de extinção (fls. 49),
eis que tencionava pleitear apenas a extinção de processos que já se
encontravam quitados; porém, por falha no sistema da dívida ativa, esta
execução fiscal constou do rol em que se pedia cancelamento administrativo
da CDA (fls. 71-v).
Pede reforma.
Recebido e processado, determinou-se imediato julgamento,
pois não há notícia de intervenção do executado no feito.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Não obstante a Municipalidade tenha requerido extinção da
cobrança, com fundamento no cancelamento do débito, houve falha no sistema
1 Valor em 2/4/2019: R$ 4.841,79 (fls. 75)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000563-86.2005.8.26.0090 - São Paulo
3
de peticionamento eletrônico devidamente comprovada (fls. 75), bem como
persiste saldo devedor, conforme consulta da dívida ativa acostada aos autos
(fls. 75), o que revela existência de manifesto erro material.
Daí, comprovado o equívoco, afigura-se legítima a pretensão
de prosseguimento da execução.
Nesse sentido, veja-se precedente do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
EXTINÇÃO
FORMULADO
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
APELAÇÃO (DA PRÓPRIA FAZENDA) CONTRA A SENTENÇA
EXTINTIVA. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO
ART. 503 DO CPC. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. O fato de a
Fazenda Pública formular pedido de extinção da execução fiscal,
baseado em manifesto erro material (não houve quitação do
débito, mas mero parcelamento), não lhe retira o direito de apelar
da sentença extintiva, por força do disposto no art. 503 do CPC. A
renúncia tácita tem como pressuposto a prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer e, sob o aspecto temporal,
esse ato deve ser praticado após proferida a decisão (entendimento
de José Carlos Barbosa Moreira e Pontes de Miranda). 'Ademais,
reconhecendo-se a existência de erro material, deve ser
corrigido'. (EDcl nos EREsp 414.040/RS, Corte Especial, Rel. Min.
Castro Meira, DJe de 20.11.2008). 2. Embargos de divergência
desprovidos.”.2 (destaque nosso).
Nesse contexto, não tendo havido satisfação do débito ou
qualquer hipótese de extinção do crédito tributário, mostra-se legítimo o
2 EREsp 1104853/PR Rel. Min. Denise Arruda j. em 25.11.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000563-86.2005.8.26.0090 - São Paulo
4
prosseguimento da cobrança.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator